Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-09.2021.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000324-09.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Sistema Remuneratório e Benefícios, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO), EDIMAR REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 030.277.361-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000324-09.2021.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1015251-26.2021.8.11.0001 – PJE)

COMARCA DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: EDIMAR REZENDE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 25/11/2021

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE DESCONTO EM HOLERITE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO EM CARGO COMISSIONADO – RECEBIMENTO INDEVIDO DE VERBA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Diante da inexistência de comprovação suficiente de que os descontos feitos pelo ESTADO eram indevidos, entendo pelo improvimento do Agravo de Instrumento.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento aviado por EDIMAR REZENDE DE OLIVEIRA contra a decisão liminar que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos em seu holerite referentes ao cargo em comissão do qual o Agravante foi exonerado em 2018. Pugna pela concessão da liminar para a alteração da decisão de 1o grau e deferimento da suspensão do desconto.

A antecipação da tutela requerida foi indeferida no movimento 86529956.

As informações não foram prestadas e o Agravado não se manifestou, conforme certidão 92272968.

O Ministério Público, se manifestou pela não intervenção no Agravo interposto, nos termos da sessão de julgamento.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

FUNDAMENTO E DECIDO.

Apesar dos documentos anexados tanto aos autos principais, quanto ao presente Agravo de Instrumento, verifico que não são suficientes para concessão da referida liminar.

Observo que o Agravante não mais ocupa o aludido cargo em comissão, sendo exonerado em 2018, conforme informado por ele mesmo.

Além disso, apesar de alegar que após ter sido exonerado, permaneceu exercendo a função do cargo em comissão até os dias atuais, não comprovou tal fato nos autos, nem mesmo no processo principal.

Por fim, o próprio Agravante foi também quem informou nos autos que após exonerado do cargo em comissão, continuou a receber o valor do cargo, sendo, portanto, devido o desconto realizado pelo Estado, para regularizar os valores que pagou indevidamente ao Autor.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Ciência ao magistrado
no feito de origem
sobre o teor da presente decisão.

Limito o valor da causa a no máximo 60 salários-mínimos
, de ofício, para evitar que a lide se transforme em lide que ultrapassa o montante máximo da Lei dos Juizados da Fazenda Pública;

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021